Tribunal: TJPA
Processo: 0805523-18.2023.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805523-18.2023.8.14.0024

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

direito constitucional e administrativo – agravo interno – fornecimento de tratamento de saúde – fixação de astreintes – princípio da proporcionalidade – manutenção da multa diária -
multa aplicada. agravo interno desprovido.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que determinou o fornecimento de tratamento de saúde à paciente, com imposição de multa diária (astreintes) pelo descumprimento.

2. A imposição da multa cominatória encontra amparo no art. 297 do CPC, sendo medida idônea e necessária para garantir a efetividade da tutela jurisdicional e o direito fundamental à saúde.

3. A jurisprudência consolidada do STJ admite a fixação de multa diária e o bloqueio de verbas públicas como instrumentos para compelir o ente estatal ao cumprimento de ordens judiciais na área da saúde.

4.
A fixação de multa diária visa garantir o cumprimento de decisão judicial, sendo medida coercitiva legítima e necessária para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, nos termos dos arts. 139, IV, e 297 do CPC. No caso concreto, a multa diária fixada (R$ 5.000,00, limitada ao teto de R$ 100.000,00) não se revela excessiva ou desproporcional, considerando a urgência da medida e a vulnerabilidade da paciente, criança de três anos de idade, que necessita de atendimento médico especializado com urgência;

5. Aplicação da penalidade prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC, diante da manifesta improcedência do recurso.

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

_________________________________________

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 139, IV, e 297.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, AgRg no REsp 1073448/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma e Tema 98 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 3ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 10/2/2025 a 17/2/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0805523-18.2023.8.14.0024

1ª TURMA DE DIREITO PUBLICO

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo interno
(Id. 21112515) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática (Id. 20695072) que negou provimento à apelação interposta pelo ente estadual, para reformar a sentença e julgar improcedente a demanda pleiteada na inicial, quanto ao fornecimento de tratamento de saúde a paciente LOUISEH MARYON NUNES MARTINS.

Em suas razões, o agravante alega quanto a necessidade de fixação de prazo razoável e da redução do montante máximo estabelecido a título de astreintes, o qual deverá ser afastada, ou subsidiariamente a redução da multa diária arbitrada pelo Juízo do primeiro grau.

Contrarrazões infirmando os termos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 21199753).

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade.

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pelo ente estadual, para reformar a sentença e julgar improcedente a demanda pleiteada na inicial, quanto ao fornecimento de tratamento de saúde a paciente LOUISEH MARYON NUNES MARTINS, sob pena de pagamento de astreintes, nos moldes dispositivos transcritos:

“Não identifico desproporcionalidade na imposição da multa diária para garantir o efetivo cumprimento da medida, tampouco no teto arbitrado. Afinal, cuida-se da garantia isonômica do direito à saúde, com necessária intervenção cirúrgica para tanto. Logo, evidencia-se um valor caro, que deve ser guardado com a cautela que a multa cominatória favorece e proporciona.

Desta feita, impõe-se a manutenção da sentença também neste particular.

Ante o exposto, conheço e nego provimento à apelação, para manter a sentença que julgou procedente a pretensão deduzida e impões a obrigação de promover a obtenção de prótese ocular postulado na inicial, sob pena de pagamento de astreintes. Tudo nos termos da fundamentação. A decisão proferida de forma monocrática e liminar tem amparo no inciso IV do art. 932 do CPC.”

Nos autos, consta que a paciente, de 03 anos de idade, foi diagnosticada com constipação intestinal, sendo internada no Hospital Municipal de Itaituba com problemas gastrointestinais, após ter engolido uma pena de galinha, necessitando ser encaminhada para avaliação com médico gastropediatra, o que já foi solicitado via Tratamento Fora de Domicílio – TFD, sem respostas, razão pela qual pediu providências ao Órgão Ministerial, resultando na presente ação. Fatos devidamente confirmados de acordo com os documentos inseridos no bojo da exordial.

Em sede de liminar, Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, a qual foi ratificada em sentença, com o seguinte dispositivo:

“02. DETERMINO que, uma vez que se trata de tratamento fora de domicílio (TFD), as despesas e providências de transporte/transferência da paciente devem ocorrer sob a responsabilidade do MUNICÍPIO DE ITAITUBA, o qual deve realizar as providências cabíveis no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa diária no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser revertida em favor do(a) paciente;

03. FIXAR, ainda, o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o cumprimento desta decisão pelo ESTADO DO PARÁ e/ou MUNICÍPIO DE ITAITUBA, solidariamente, a contar da intimação de tais entes, sob pena de multa diária no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser revertida em favor do(a) paciente
;”

(Grifei)

O Estado se insurge contra o valor da astreinte fixada.

A multa diária fixada na decisão recorrida, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a limitada ao teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais), possui amparo no art. 139, inciso IV, do CPC, o qual estabelece que incumbe ao juiz
“determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”
.

Além disso, o art. 297 do CPC estabelece que o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória, estando, portanto, legalmente amparada a aplicação de multa, com amparo no artigo 139, inciso IV do Código de Processo Civil.

A fixação de multa em virtude de descumprimento da medida urgente, trata-se de instrumento coercitivo idôneo para promover a efetivação de ordens judiciais, sobretudo aquelas destinadas a garantir o acesso a providências médicas.

Destaco o amparo desse entendimento pelo STJ:

“É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido do cabimento de bloqueio de verbas públicas e da fixação de multa diária para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde.
(AgRg no REsp 1073448/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015).”

(Grifei)

Não se observa exorbitância que justifique a suspensão ou a redução da multa estipulada, sendo esta proporcional em relação às circunstâncias do caso concreto e suficiente para promover o cumprimento da liminar deferida.

A observância do princípio da proporcionalidade depende de um tríplice fundamento composto pela adequação, pela exigibilidade e pela proporcionalidade em sentido estrito. A adequação exige que o meio empregado seja compatível com o fim almejado. A exigibilidade consiste na efetiva necessidade da medida, não havendo outro meio menos gravoso para se alcançar o objetivo pretendido, ou seja, o meio escolhido deve ser aquele que causar menor prejuízo aos indivíduos. A proporcionalidade em sentido estrito se caracteriza quando as vantagens a serem conquistadas superarem as desvantagens analisadas
[1]
.

Nesse contexto, a supressão ou a redução da multa seria inadequada e desproporcional, pois afrontaria a busca pela efetividade dos direitos fundamentais da paciente, considerando sua condição de saúde, ainda mais por se tratar de uma criança. Sob a perspectiva da proporcionalidade em sentido estrito, a diminuição do valor da multa resultaria na redução da coercitividade da tutela provisória concedida pelo Juízo de origem.

Ao apreciar a questão relativa ao Tema 98 (REsp 1474665/RS), o STJ fixou a tese de
“possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros”
.

Embora tal precedente trate de medicamento, a
ratio decidendi
se aplica ao presente caso, que versa sobre a realização de atendimento médico inserido nas políticas públicas de saúde.

A urgência, o estado e a vulnerabilidade da paciente evidenciam o atendimento dos requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela pelo Juízo
a quo
.

Considerando a expressa previsão legal contrária à pretensão recursal, reputo manifestamente improcedente a discussão proposta para, com base no §4º do art. 1021 do CPC, aplicar multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa em face do agravante.

Diante do exposto,
conheço e nego provimento ao agravo interno,
e condeno o agravante ao pagamento de multa na ordem de 5% sobre o valor atualizado da causa
,
nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

[1]
WILLIS SANTIAGO GUERRA FILHO, Metodologia jurídica e interpretação constitucional, Ensaios de teoria constitucional, Fortaleza: UFC, 1989.

Belém, 19/02/2025